Tribunal: CARF
Processo: 10840.721004/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência desse, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido ex officio pela autoridade fiscal, aplicam-se as multas de ofício previstas na legislação tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, tendo em vista sua desnecessidade e o não cumprimento das determinações do art. 16 do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721004/2012-39
ACÓRDÃO
2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE AMERICO CARNEVALLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica
quebra de sigilo bancário, mas simples transferência desse, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por
dever de ofício.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
2
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido ex
officio pela autoridade fiscal, aplicam-se as multas de ofício previstas na
legislação tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, tendo em vista sua desnecessidade e o não
cumprimento das determinações do art. 16 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, com exceção da alegação acerca do patamar confiscatório da
multa e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme destaca o relatório do acórdão Recorrido, trata-se de auto de infração
lavrado para exigir créditos tributários dos anos calendário 2008 e 2009 em razão da omissão de
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
3
rendimentos com recebidos de pessoa jurídica e por depósitos de origem não identificada,
conforme excerto abaixo:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 02/405), anos-calendário 2008 e 2009. O
autuado teve ciência do lançamento em 03/04/2012, e o valor do crédito
tributário apurado está assim constituído (fl. 392): (em Reais)
Imposto 72.988,75
Juros de Mora (cálculo até 07/2010) 18.505,25
Multa Proporcional 54.741,55
Total do Crédito Tributário 146.235,55 (...)
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, conforme
Termos de Constatação e Intimação Fiscal, anexos ao auto de infração, aos quais,
decorridos os prazos regulamentares, não houve apresentação de documentação
hábil e idônea contraditória. (...)
- Omissão de Rendimento – Omissão apurada conforme Termos de Constatação e
Intimação Fiscal, anexos ao auto de infração, aos quais, decorridos os prazos
regulamentares, não houve apresentação de documentação hábil e idônea
contraditória.

A omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por vínculo de trabalho foi
apurado após o cruzamento das folhas de pagamento e das GFIPs transmitidas pela empresa e,
após ter sido realizada a quebra de sigilo pela circularização junto às instituições financeiras, a
Recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a origem dos depósitos de origem não
identificada, conforme se depreende do termo de constatação e de intimação fiscal no 002 (fls.
352-415).
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-66.276, proferido pela
9a Turma da DRJ/BHE, que entendeu pela sua parcial procedência (fls. 494-507), nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
4
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência desse, porquanto em contrapartida está
o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO PRESUNÇÕES LEGAIS
RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido ex officio pela
autoridade fiscal, aplicam-se as multas de ofício previstas na legislação tributária.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora são devidos em todos os casos de recolhimentos
extemporâneos, sejam estes motivados por ato voluntário do contribuinte ou por
imposição de ato de ofício da autoridade fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, tendo em vista sua desnecessidade e o não
cumprimento das determinações do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Destaco que a parcial procedência se deu em razão de os depósitos realizados pela
pessoa jurídica em sua conta não possuírem natureza salarial, eis que foi comprovado que se
tratava de reembolsos por viagens, parcela excluída do lançamento. Com relação às demais
alegações, a DRJ entendeu que careciam de prova, conforme excerto abaixo:

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
5
Sobre os valores listados no demonstrativo com o nome SMAR Cobrança, o
impugnante alega que se trata de valores a ele reembolsados pela empresa
referente a viagens de serviço. Para demonstrar sua alegação junta aos autos uma
declaração da empresa, fl. 446, informando o procedimento adotado
acompanhado da orientação de utilização dos formulários para viagem, fls. 447 a
449.
As explicações e documentos da empresa juntados com a impugnação
demonstram que se trata de reembolso de despesas de viagem que, por sua
natureza, não se constituem em rendimento tributável e os valores dos
adiantamentos de viagem constantes nos documentos apresentados podem ser
excluídos do levantamento.
Esses valores a serem excluídos totalizam o montante de R$16.300,00 no ano de
2008 e R$5.400,00 no ano de 2009 e estão contidos nos documentos juntados
com a defesa às fls. 452 a 466.
Quanto aos demais argumentos e documentos juntados para provar valores
depositados, verifica-se que esses não são suficientes a ilidir o lançamento. Isso
porque não vieram acompanhados de provas documentais que demonstrem a
alegação. Foi juntado um contrato de financiamento da CEF, mas o valor do
financiamento (R$119.000,00) não foi objeto de lançamento tendo sido excluído
ainda na fase de apuração fiscal.
Os demais valores não podem ser acatados porque o contribuinte não logrou
êxito em demonstrar que não se trata de rendimentos tributáveis por ele
auferidos e por essa razão devem ser mantidos.
Sobre os valores que o contribuinte alega que recebeu de seus familiares, não
foram trazidos aos autos os contratos de mútuo, se forem empréstimos, e nem
provas da devolução ou pagamento do valor emprestado e, por isso, esses valores
não podem ser excluídos do levantamento fiscal.
Assim, a exceção dos valores creditados pela empresa relativos aos
adiantamentos de viagem acima referenciados, os demais valores devem ser
mantidos tendo em vista a falta da demonstração efetiva de que os montantes
recebidos não se tratam de rendimentos tributáveis por ele auferidos e gastos em
consumo próprio. (fl. 505)

Cientificada em 28/07/2015 (fl. 510), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
27/08/2015 (fl. 512) que alega:

 Que a quebra de sigilo bancário seria irregular e demandaria ordem judicial
autorizativa;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
6
 Nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido autorizada a
realização de perícia pelo acórdão de origem, indispensável para aferir a
liquidez e certeza do crédito tributário,
 que as justificativas apresentadas para a omissão de rendimentos foram
ignoradas pela autoridade fiscal, sendo ônus da fiscalização a comprovação
por prova irrefutável, o que não teria ocorrido
 Multa de ofício possui caráter confiscatório e que não houve prática de dolo,
fraude ou simulação que autorize a sua aplicação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas não conheço da alegação acerca do patamar confiscatório
da multa em razão do óbice previsto na Súmula CARF no 2.
A lide remanescente recai sobre a possibilidade de se tributar depósitos de origem
não identificada, bem como pela possibilidade de acolher os argumentos apresentados pela
Recorrente para justificar a origem dos depósitos, eis que a omissão de rendimentos decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício foi afastada pela DRJ em razão da comprovação e que os
valores pagos tinham natureza indenizatória (ressarcimento por viagens).
A Recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa em razão de ter sido
indeferido o seu pedido de perícia, sendo as demais alegações de caráter meritório e serão assim
enfrentadas.

Nulidade por cerceamento de direito de defesa
A Recorrente alega que houve cerceamento de direito de defesa na origem e pede
que seja realizada perícia nos autos do procedimento administrativo para validar as informações
prestadas pelo contribuinte.
Veja-se que, caso houvesse nulidade por cerceamento de defesa neste caso, a
conclusão não seria a realização de perícia, mas sim a declaração da nulidade do acórdão de piso,
sob pena de ocorrer supressão de instância.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
7
Verifica-se que a perícia, caso indispensável como alega a Recorrente, tonaria
impossível a apreciação do mérito em favor do sujeito passivo a autorizar a deliberação pelo CARF
sem que ocorra a supressão de instância, como reza o artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Importa destacar, porém, que não é o caso de reconhecer prejuízo de direito de
defesa neste caso, eis que a Recorrente foi intimada diversas vezes em sede de ação fiscal para se
manifestar e apresentar comprovação dos fatos apurados pela fiscalização, tendo inclusive
comprovado a origem de diversos depósitos realizados antes mesmo da lavratura do auto de
infração, conforme se se depreende do termo de constatação e de intimação fiscal no 002 (fls.
352-415).
Ademais, a Recorrente foi intimada acerca da lavratura do auto de infração e ainda
teve mais uma oportunidade de reunir os elementos probatórios que permitissem afastar a
acusação fiscal, tendo logrado êxito em demonstrar que parte dos rendimentos imputados como
omitidos não eram verbas sujeitas à incidência de IRPF, o que levou à parcial procedência de seu
pleito.
Assim, entendo que o pedido de perícia não serviria para suprir prova que não foi
produzida oportunamente pela Recorrente, sendo certo que todos os fatos por ela levantados
foram muito bem tratados pela fiscalização e, posteriormente, pela DRJ, que cotejou os
documentos juntados e justificou o motivo deles não levarem ao acolhimento do pleito da defesa,
razão pela qual indefiro a sua realização.
Por fim, como se não bastasse, o indeferimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento de direito de defesa, como apregoa a Súmula CARF no 163, nos termos
abaixo:

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
8
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Não há qualquer nulidade na decisão de piso, sendo o inconformismo da
Recorrente de natureza meritória, o que leva à rejeição da preliminar e, consequentemente, ao
enfrentamento do mérito.

Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada
A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
9
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
10
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
11
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
12
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
A Recorrente apresenta alguns pontos que seriam, no seu entender, comprovados
por provas irrefutáveis, quais sejam:

 Venda de veículo Gol, comprovada pela planilha Banco 341, no importe de
R$ 24.000,00 em duas parcelas de R$ 18.000,00 e R$ 6.000,00 e venda de
apartamento em valor mais elevado, devidamente registrado no ano
calendário 2008
 Transferências de familiares realizadas à conta da Recorrente no importe de
R$ 5.000,00 em 09/03 e R$ 6.000,00 em 11/09, além de créditos esporádicos
em troca de favores, trocas e pequenos acertos.
 Planilha elaborada com explicação nas cédulas e acompanhadas de
documentos comprobatórios quando possível.

A DRJ, ao enfrentar o argumento da Recorrente, alegou que se tratava de alegação
sem prova, eis que a única comprovação objetiva apresentada teria sido o contrato de
financiamento junto à CEF no importe de R$ 119.000,00 que não foi objeto do lançamento.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
13
Assim, entendo pertinente cotejar o que foi apresentado em conjunto com a
impugnação para avaliar se a DRJ compreendeu corretamente as justificativas apresentadas pela
Recorrente.
Verifica-se que a Recorrente apresenta planilhas às fls. 467-470 que contém
justificativas para os depósitos imputados como omitidos, exemplificativamente os seguintes:
 depósito de cheque particular;
 compra de acessórios de moto;
 depósito dinheiro família;
 Venda de um veículo Gol;
 Venda apartamento;

As justificativas apresentadas na planilha por si não comprovam a origem do
rendimento. Assim, apenas indicam quais provas a Recorrente deveria apresentar para cada
hipótese, pois depósito de cheque particular deveria ser comprovada a origem do cheque, qual
negócio jurídico teria dado ensejo à sua emissão, assim como se verifica com a venda do veículo e
do apartamento, que por certo não é comprovada apenas pela planilha com as indicações em
questão.
Veja-se que é apresentada à fl. 471 um documento que consiste em autorização
para transferência de veículo tendo como contraprestação o importe de R$ 24.000,00, mas o
referido documento está sem a assinatura do proprietário vendedor (que seria a Recorrente), de
modo que não comprova a realização do negócio jurídico. Ademais, não é trazido o cheque
microfilmado que permita afirmar inequivocamente que o depósito teria se originado em cheque
emitido pelo marido da compradora do veículo.
Além disso, alega que teria havido transferência de numerário entre parentes,
como ato de rotina. Não obstante, não apresenta qualquer comprovação acerca da origem destes
rendimentos, isto é, qual negócio jurídico teria lhe dado causa, de modo que não é possível excluir
tais valores da base de cálculo do lançamento.
Tenho, portanto, que o desfecho adotado pela DRJ foi correto, eis que as
justificativas laçadas à margem da planilha não comprovam os negócios jurídicos subjacentes que
deram ensejo ao rendimento imputado como omitido, de modo que adiro às razões do acórdão
recorrido, como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Multa de Ofício
Embora a Recorrente alegue não ter praticado conduta dolosa a ensejar a aplicação
de multa, verifica-se que é exatamente na hipótese de não ter praticado a conduta dolosa que se
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.656 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721004/2012-39
14
aplica a multa de 75%, lançada pela fiscalização. Isso, pois apenas quando há prática de dolo,
fraude ou simulação se aplica a multa qualificada, nos termos do artigo 44, do Decreto no 70.235,
de 1972, nos termos abaixo:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis

Assim, uma vez realizado o lançamento de ofício, é inescapável à autoridade fiscal o
lançamento da multa de ofício pela vinculação desta à legalidade, o que leva à improcedência
deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção à alegação acerca do patamar confiscatório da multa e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 547
DF CARF MF
Original